Tribunal: TJDFT
Processo: 0743184-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer o restabelecimento de plano de saúde empresarial, bem como bem como indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

2 – Plano de saúde. Cancelamento. Notificação prévia. Não há demonstração de que a parte foi previamente notificada acerca da suspensão do contrato de Plano de Saúde, nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1995. O documento de ID. 30898249 demonstra que a correspondência foi devolvida ao remetente sem entrega ao destinatário. Tampouco consta demonstração de que houve qualquer outra tentativa de notificação do estipulante acerca da necessidade de sua regularização empresarial. Ainda, na forma do art. 1o. da Resolução n. 19 da ANS, é ilícita a suspensão da vigência ou a rescisão unilateral do contrato sem a notificação prévia do usuário, com prazo de 60 dias. Precedentes na Turma (Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Processo: 07352740820168070016). Os documentos de IDs. 30898224 e 30898225 - Pág. 2 demonstram que o plano de saúde da autora se encontrava cancelado quando necessitava dar continuidade ao tratamento oncológico ambulatorial sob pena de consequências graves, tais como progressão da doença, resistência ao tratamento instituído e risco de morte. Apesar das alegações do plano de saúde, não houve a efetiva notificação da empresa estipulante acerca do cancelamento do contrato. Ademais, o envio de comunicação ao estipulante demonstra que não houve qualquer tipo de tentativa de comunicação do cancelamento para os próprios beneficiários do plano de saúde.

3 – Dano moral. O cancelamento do contrato de plano de saúde sem notificação prévia do consumidor (art. 13, inciso II da Lei n. 9656/1998) e a recusa de realizar tratamento médico oncológico ambulatorial são condutas que denotam descaso com o consumidor a justificar a condenação em indenização por danos morais, pois atinge os direitos de personalidade do usuário. Precedente na Turma: (Acórdão n.1099526, 07049196620178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal).

4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, cancelamento de plano de saúde sem a comunicação do beneficiário, com a recusa de tratamento, gira em torno de R$3.000,00 (Acórdão 1384739, 07456103220208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal), (Acórdão 1387540, 07494167520208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal), (Acórdão 1382714, 07038916320218070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal), que embasa a primeira fase no arbitramento. Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso e a capacidade econômica do ofensor, para entender que a indenização fixada na origem, R$3.000,00 é adequada às peculiaridades do caso, razão pela qual não comporta redução. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L